Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória que lhe impôs penas privativas de liberdade pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos cometidos em concurso material e contexto de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). Em suas razões recursais o réu pugna a absolvição ao argumento de insuficiência probatória em relação a ambos os crimes e em relação ao crime de ameaça, sustenta também a atipicidade da sua conduta. Subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal, assim como a minoração do quantum fixado a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar se a conduta relativa à ameaça é atípica; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; e (iv) examinar se o valor fixado a título de compensação por danos morais comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos nos autos, sendo apta a embasar a condenação penal.
Crime de lesão corporal: O delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica caracteriza-se pela ofensa à integridade física da vítima e possui natureza de crime comum e instantâneo. A materialidade e autoria foram devidamente demonstradas nos autos, não havendo razões para a absolvição.
Crime de ameaça: A ameaça é um crime formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente da real intenção do ofensor e sendo irrelevante a efetiva concretização do temor. Não é exigível que a ameaça tenha sido proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, evidencia a intimidação sofrida, justificando a condenação.
Ausência de causas excludentes: Não há nos autos qualquer elemento que indique a presença de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que pudesse afastar a condenação do réu.
O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de ameaça e lesão corporal são praticados em contextos autônomos e com desígnios distintos, ainda que próximos no tempo, devendo incidir o concurso material.
O valor arbitrado a título de danos morais somente comporta revisão quando fixado em quantia desproporcional ou irrisória, o que não se verifica no caso, dada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial valor probatório, desde que corroborada por outros elementos.
A ameaça concretamente dirigida e capaz de causar temor configura crime típico.
A prática de lesão corporal e ameaça com desígnios autônomos impede a aplicação do princípio da consunção.
O valor fixado por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando não exorbitante ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, 147 e 69; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.